Tribunal: TJDFT
Processo: 0712359-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. ARTS. 797 E 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e de liberação de valores penhorados em conta poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte dos valores encontrados em conta poupança da parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
4. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a utilização de conta poupança como se conta corrente fosse, afasta a proteção da impenhorabilidade.
4.1. No caso em análise, verifica-se pelos documentos juntados pela parte agravante que há claro desvirtuamento da conta poupança, que está sendo usada como se conta corrente fosse, consoante documentos juntados aos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 833, X.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1935619 de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível, Acórdão no 1934388 de relatoria do Desembargador José Eustáquio de Castro Teixeira na 8a Turma Cível, Acórdão no1933769 de relatoria da Desembargadora Vera Andrighi na 6a Turma Cível, Acórdão no 1917916 de relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto, na 1a Turma Cível.